Tribunal: TJBA
Processo: 8007364-74.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007364-74.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILDEMBERG SOARES GUERRA

Advogado(s)
:
RAFAELA ANDRADE MORAIS, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, CAIO RAMON FIGUEREDO FLORES, RYAN SOUZA DOS SANTOS, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, SAMUEL GOMES SILVEIRA, JULIANA AMARAL MEIRELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE ASCENSÃO DE 1º SARGENTO AO POSTO DE 1º TENENTE E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES (CFOA). INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA OU PER SALTUM. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por policial militar, julgou procedente o pedido para determinar a promoção do autor, então 1º Sargento PM, ao posto de 1º Tenente PM em ressarcimento de preterição, com reflexos na inativação com proventos de Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se policial militar ocupante da graduação de 1º Sargento possui direito subjetivo à promoção ao posto de 1º Tenente PM apenas pelo decurso de tempo e cumprimento de interstício, independentemente de aprovação em curso de formação específico e de inclusão em lista de acesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção na carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia não constitui evento automático decorrente apenas do tempo de serviço, dependendo do preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares.

A Lei Estadual nº 7.990/2001 condiciona a promoção à inclusão em Lista de Pré-qualificação e ao atendimento de requisitos como aptidão física, conceito moral e profissional, interstício mínimo e aprovação em curso preparatório específico para o novo posto ou graduação.

O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), requisito indispensável para a ascensão da graduação de praça ao posto de 1º Tenente.

A reorganização da escala hierárquica promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não eliminou a exigência de capacitação técnica e de aprovação em curso de formação para o acesso ao oficialato.

A inexistência de prova de aprovação do autor no CFOA ou de sua inclusão regular em lista de acesso afasta a alegação de preterição e impede o reconhecimento judicial da promoção pretendida.

O fato de o militar ter sido transferido para a inatividade com proventos do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, não autoriza nova promoção ficta na ativa para percepção de proventos correspondentes a posto ainda mais elevado.

A concessão judicial da promoção sem o preenchimento dos requisitos legais implicaria intervenção indevida no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afasta a possibilidade de promoção presumida ou automática de policial militar apenas pelo tempo de serviço ou pela passagem para a inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A promoção na carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Estatuto da corporação, não decorrendo automaticamente do decurso de tempo.

A ascensão da graduação de praça ao posto de 1º Tenente no Quadro de Oficiais Auxiliares depende de aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA).

A transferência para a reserva remunerada com proventos do posto imediatamente superior não autoriza promoção ficta adicional para fins de percepção de proventos de patente mais elevada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 134 e 164; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0574438-63.2016.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.04.2021; TJBA, Apelação nº 8131425-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 15.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8003676-55.2021.8.05.0004, originária da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado WILDEMBERG SOARES GUERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III